Tribunal: STF
Processo: Rcl 33963
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 347 – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro afirma haver o Tribunal de Justiça olvidado o decidido na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347. 
    Segundo narra, a autoridade reclamada editou o Ato Executivo Conjunto nº 6/2018, versando a implantação da audiência de custódia no âmbito da Justiça Militar estadual. Destaca o previsto no artigo 1º do ato normativo, com o seguinte teor: 
    Art. 1º. Disciplinar a obrigatoriedade da apresentação dos policiais militares e bombeiros militares, presos em flagrante por crimes militares definidos em lei, juntamente com a comunicação da prisão em flagrante, sem demora, ao juiz auditor com competência no Conselho de Justiça Militar, de forma a garantir a formalidade legal da Prisão em Flagrante, bem como a conveniência, ou não, da manutenção da prisão provisória.
    Sustenta, considerada a expressão “sem demora”, inobservado o lapso de 24 horas, contado da efetivação da prisão, estabelecido no paradigma para a realização das audiências de custódia. Reporta-se ao ocorrido nos seguintes processos, a revelar o descumprimento do prazo: nº 0326874-14.2018.8.19.0001, 0019120-60.2019.8.19.0001, 0044347-52.2019.8.19.0001 e 0059819-93.2019.8.19.0001. Conclui desrespeitado o acórdão do citado processo objetivo quando em jogo prisão de policiais e bombeiros militares em razão do cometimento de crimes dessa natureza. 
    Sob o ângulo do risco, refere-se à quebra da isonomia no tocante ao tratamento recebido pelos militares.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a determinação para as audiências se realizarem em até 24 horas desde a prisão, relativamente aos policiais e bombeiros militares, inclusive quando efetuada em fim de semana, feriado ou qualquer outra data sem expediente forense, conferindo-se interpretação conforme ao Ato Executivo Conjunto n 6/2018, objetivando que a expressão “sem demora” seja compreendida como dentro do mencionado interregno. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    A autoridade reclamada, nas informações, realça envidados esforços quanto ao cumprimento do preconizado na Resolução nº 213 do Conselho Nacional de Justiça, a resultar na edição da Resolução nº 29/2015 no âmbito do Tribunal de Justiça. Diz da implantação de três centrais de audiências de custódia, de modo a abranger todo o Estado do Rio de Janeiro. A respeito dos delitos militares, destaca a inexistência de Tribunal de Justiça Militar. Admite, no tocante aos processos aludidos na inicial, a ausência de realização das audiências no prazo de 24 horas. Assevera que os presos por crime militar são apresentados ao Juiz Auditor atuante na respectiva auditoria militar, a qual somente funciona em dias úteis, durante o expediente forense. Ressalta iniciados estudos com a finalidade de observar o citado período, no que determinada a confecção de ato executivo conjunto, voltado a regular as referidas audiências no tocante a crimes praticados por militares, a estipular que se apresentem à Central de Custódia de Benfica/RJ, mesmo em feriados ou finais de semana. Sublinha a preparação de segundo ato conjunto, a garantir tramitação prioritária de atos cartorários. 
    Vossa Excelência, em 1º de agosto de 2019, deferiu a liminar.
    O Ministério Público Federal postula que a autoridade reclamada diga sobre a adoção das providências mencionadas na petição/STF nº 39.303/2019.
    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro reitera, por meio da petição/STF nº 10023/2020, possuir interesse na sequência do processo e requer a procedência do pedido.
    2. Constata-se, da leitura das peças do processo, ter havido omissão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro quanto à observância do determinado na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, no que diz respeito à feitura das audiências de custódia. 
    Ao assim proceder, o Tribunal reclamado incorreu em ofensa ao acórdão do aludido processo objetivo, mediante o qual determinada a implementação das audiências em 90 dias, devendo estas ocorrer no lapso de 24 horas, contado da prisão. Embora se tenha, conforme noticiado pelo Tribunal reclamado, estabelecido a confecção de ato executivo conjunto, subscrito pela Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça locais, regulando as audiências de custódia relativas às prisões decretadas em decorrência de delitos praticados por militares, a modificação se deu em virtude do deferimento de providência acauteladora nesta medida.
    O Pleno, ao deferir a liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, além de assentar a necessidade de ocorrência das audiências em 90 dias, consignou a obrigatoriedade de realização destas em até 24 horas, a contar da prisão. Inobservado o prazo indicado, fica configurado o desrespeito ao paradigma. Confiram o seguinte trecho da ementa:
    […]
    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    (Medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 18 de fevereiro de 2016.)
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para, confirmando a medida acauteladora, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no tocante à realização das audiências de custódia relativamente a prisões efetuadas em razão de crimes praticados por militares, a observância do lapso máximo de 24 horas, a partir do momento da prisão.
    4. Publiquem. 
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator